Tribunal: STF
Processo: ARE 1377553
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. Descabimento, quando revogada tutela antecipada, diante de expressa disposição legal. Inteligência do art. 1.012, § 1º, inciso V, do CPC.



    CANCELAMENTO EXTEMPORÂNEO DE NOTAS FISCAIS. Impossibilidade. Art. 18 da Portaria CAT 162/08. Sentença de improcedência mantida.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 11, do CPC Majoração de 1% em razão da atuação em grau recursal.



    NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso II, §2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    CPFL TRANSMISSÃO PIRACICABA S/A ajuizou a presente ação em face do ESTADO DE SÃO PAULO, afirmando ser concessionária de transmissão de energia elétrica cuja atividade é realizada pela matriz e pela filial. Alega que adquiriu mercadorias destinadas à construção, instalação e manutenção de suas torres de transmissão, que compuseram o ativo imobilizado da filial, as quais lhe dão o direito à apropriação de ICMS à fração de 1/48 por mês, mas que, por equívoco, a transmissão de energia elétrica realizada por meio do estabelecimento filial foi incorretamente registrada por notas fiscais emitidas pelo estabelecimento matriz. Busca o reconhecimento do direito de a filial creditar-se do ICMS decorrente das aquisições, declarando-se corrigidas as notas fiscais emitidas de forma errada, vez que decorrido o prazo para o cancelamento administrativo.



    Com efeito, o art. 212-O, § 2º, do RICMS, dispõe que caberá à Fazenda Estadual disciplinar a forma pela qual se dará a emissão, a consulta, a substituição, a retificação e o cancelamento dos documentos fiscais, incluídas, aí, as chamadas “Notas Fiscais Eletrônicas”:



    (...)



    Foi então editada a Portaria CAT 162/08, que em seu art. 18, dispôs acerca do modo de cancelamento das notas fiscais eletrônicas, bem como os respectivos prazos a serem observados pelos contribuintes:



    (...)



    Anote-se, por oportuno, que, ainda que no art. 18, § 2º, da Portaria CAT 162/08, haja permissão de realização do pedido de cancelamento fora do prazo regulamentar - 480 horas do momento de concessão da autorização de uso da NF-e-, as notas fiscais foram emitidas em 2015 (fls. 806/865), não havendo como proceder ao cancelamento.



     Destarte, inviável a retificação de documentos fiscais fora do prazo, sem cumprimento dos requisitos legais e sem comprovação segura dos fatos alegados.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente